Tribunal: TJES
Processo: 5000465-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000465-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO ALENCAR SANTOS
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000465-56.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO ALENCAR SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO RIBAMAR MODOLO BEZERRA - ES26116-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
MARCELO ALENCAR SANTOS
contra o v. acórdão do evento 3129984, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante.

Nas razões recursais acostadas no evento 3280349, o embargante assevera que o v. acórdão “
ofende a natureza jurídica distinta dos auxílios-doença
” e estaria infirmado pelo vício da omissão “
quanto ao cerne de questão de fundamental importância para o deslinde da indenização a ser fixada, considerando que o valor dos benefícios é diferente, e não pode ser equiparado
” e que “
não enfrentou a discussão elencada de que a natureza acidentária computa-se para fins de aposentadoria – como tempo de trabalho – razão pela qual necessária a revisão por parte da autarquia previdenciária do valor do salário de benefício para fins da aposentadoria que atualmente é paga em favor do agravante
”.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do CPC
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.024. [...] §1º Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
MARCELO ALENCAR SANTOS
contra o v. acórdão do evento 3129984, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante.

Nas razões recursais acostadas no evento 3280349, o embargante assevera que o v. acórdão “
ofende a natureza jurídica distinta dos auxílios-doença
” e estaria infirmado pelo vício da omissão “
quanto ao cerne de questão de fundamental importância para o deslinde da indenização a ser fixada, considerando que o valor dos benefícios é diferente, e não pode ser equiparado
” e que “
não enfrentou a discussão elencada de que a natureza acidentária computa-se para fins de aposentadoria – como tempo de trabalho – razão pela qual necessária a revisão por parte da autarquia previdenciária do valor do salário de benefício para fins da aposentadoria que atualmente é paga em favor do agravante
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isso porque, o acórdão vergastado foi claro em apontar que o auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário são calculados da mesma forma, ou seja, não há diferença de valores apesar da natureza distinta, consoante o disposto no artigo 61 da Lei Federal nº 8.213/91: “
O auxílio-doença,
inclusive o decorrente de acidente do trabalho
, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei
”.

Outrossim, foi expresso no sentido de que “
a
sentença transitada em julgado fixou a data do início do benefício da aposentadoria por invalidez em 03.03.2014,
de modo que se encontra preclusa a discussão acerca do termo a quo para os cálculos do
referido
benefício previdenciário
”, sendo que “
a alegada
incorreção
quanto ao
salário de benefício
em relação ao período anterior à data do início da aposentadoria por invalidez e, portanto, eventual pedido de condenação da autarquia previdenciária a
o pagamento d
a diferença entre o valor
supostamente
devido e
o
valor pago deveria ter sido formulado na exordial, sendo descabid
o
, nesta fase de cumprimento de sentença, elastecer os limites objetivos da lide e, consequentemente, da coisa julgada
”.

Concluiu-se que “
ao recorrente somente seria possível discutir eventual incorreção quanto ao salário de benefício para fins de aposentadoria, mas, neste aspecto,
[...]
os cálculos apresentados
por ele
na origem
(evento 2100796) tomaram como base de cálculo do principal –
valor do salário de benefício –
o mesmo montante que a
contadoria do juízo,
reforçando o acerto dos cálculos homologados pela magistrada a quo
”.

Assim, é nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTENTE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA – ENFRENTAMENTO EXAUSTIVO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso em apreço, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios. Isso porque, o acórdão vergastado foi claro em apontar que o auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário são calculados da mesma forma, ou seja, não há diferença de valores apesar da natureza distinta, consoante o disposto no artigo 61 da Lei Federal nº 8.213/91.

2
.
Outrossim, foi expresso no sentido de que “a sentença transitada em julgado fixou a data do início do benefício da aposentadoria por invalidez em 03.03.2014, de modo que se encontra preclusa a discussão acerca do termo
a quo
para os cálculos do referido benefício previdenciário”, sendo que “a alegada incorreção quanto ao salário de benefício em relação ao período anterior à data do início da aposentadoria por invalidez e, portanto, eventual pedido de condenação da autarquia previdenciária ao pagamento da diferença entre o valor supostamente devido e o valor pago deveria ter sido formulado na exordial, sendo descabido, nesta fase de cumprimento de sentença, elastecer os limites objetivos da lide e, consequentemente, da coisa julgada”.

3.
Concluiu-se que “ao recorrente somente seria possível discutir eventual incorreção quanto ao salário de benefício para fins de aposentadoria, mas, neste aspecto, [...] os cálculos apresentados por ele na origem (evento 2100796) tomaram como base de cálculo do principal – valor do salário de benefício – o mesmo montante que a contadoria do juízo, reforçando o acerto dos cálculos homologados pela magistrada
a quo
”.

4.
A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.